Tribunal: TJBA
Processo: 8075668-83.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8075668-83.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 10ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito processual civil. Conflito negativo de competência. Execução fiscal de dívida ativa não tributária. Crédito decorrente de infração administrativa. Competência das varas da fazenda pública administrativa. Conflito procedente. I. Caso em exame 1.Conflito de competência negativo entre o Juízo da 5ª da Fazenda Pública da Comarca de Salvador e o Juízo da 10ª da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, nos autos de execução fiscal ajuizada pelo Estado da Bahia para cobrança de crédito inscrito em dívida ativa, oriundo de multa por infração administrativa. II. Questão em discussão 2.A questão em discussão consiste em definir qual unidade judiciária da Fazenda Pública da Comarca de Salvador detém atribuição para processar e julgar execução fiscal de crédito não tributário decorrente de infração administrativa. III. Razões de decidir 3.A dívida cobrada, embora inscrita em dívida ativa e ajuizada sob o rito da Lei nº 6.830/1980, decorre de infração administrativa atrelada ao art. 150 da Lei Estadual nº 12.209/2011, configurando-se como crédito não tributário. 4.A Lei Estadual nº 10.845/2007 define que, na Comarca de Salvador, causas de natureza administrativa devem ser processadas e julgadas por varas com competência específica para essa matéria, como a 5ª Vara da Fazenda Pública. 5.O rito da execução fiscal não altera a natureza do crédito executado, razão pela qual a execução fiscal de dívida não tributária deve ser processada em uma das Varas da Fazenda Pública que detém competência administrativa. IV. Dispositivo e tese 6.Conflito de competência julgado procedente, para declarar a competência do Juízo 5ª Vara da Fazenda Pública da comarca de Salvador, para processar e julgar o feito de nº 8185088-88.2022.8.05.0001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8075668-83.2024.8.05.0000, em que figuram como suscitante JUÍZO DA 10ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR e como suscitado JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, por unanimidade, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA NEGATIVO , nos termos do voto do relator.